Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703387-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS EXISTENTES. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pacificada a jurisprudência do Colendo STJ, acerca da possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte decorra de dívida atual relativa ao mês de consumo. 2. Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora. 3. A essencialidade do serviço público não reflete a sua gratuidade, sendo necessária a contraprestação por parte do usuário. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 121 e 123, ambos da Resolução ADASA 14/2011, 5o, inciso II, 37, caput, ambos da Constituição Federal, e 6o, § 1o, da Lei 8.927/1995, sustentado, em ligeira síntese, que a retirada do hidrômetro e a suspensão do fornecimento de água em sua residência, se deram sem a necessária prévia comunicação e decorreram de débitos pretéritos, malferindo, assim, os princípios da vinculação dos atos administrativos e da legalidade, pois a recorrida teria deixado de observar “seus próprios normativos”. Argumenta, também, que o fornecimento de água é serviço público essencial e sua interrupção implica afronta ao princípio da continuidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121 e 123, ambos da Resolução ADASA 14/2011, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020). No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o, § 1o, da Lei 8.927/1995, porquanto, a respeito do tema, a turma julgadora consignou, verbis: “cabe destacar o relatório da concessionária e no sentido de que houve a retirada do hidrômetro ‘após todas as execuções de corte e posteriores constatações de violação do corte’ (...) após essas ordens, houve a renegociação da dívida. Em 07/11/2018, foi emitida a ordem para religação do hidrômetro, porque o consumidor comunicou que teria efetuado o pagamento da entrada do parcelamento (ID 10584098- pág. 1). Acontece que, conforme mencionado no relatório da CAESB (ID 10584088), essa última ordem de serviço foi cancelada ao se verificar a inconsistência na confirmação de pagamento. Essa informação foi corroborada pelas ordens de serviços colacionadas nos ID’s 10584089 e 10584098, nas quais se registrou ‘comprovante de pagamento falso’ (...) Em que pese a essencialidade dos serviços discutidos, é necessária a contraprestação por parte do usuário, sendo inviável o fornecimento gratuito” (ID 16399693). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029